Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-53.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIL MOURA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 014.595.401-31 (EMBARGANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO MANTEVE A SENTENÇA IMPROCEDENTE – CONTRADIÇÃO – VÍCIO APONTADO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Leonil Moura de Araújo Júnior
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, por unanimidade, desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido da ação, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - FUNÇÃO ENGENHEIRO – SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA NO MEMBRO INFERIOR (CID T 93.2) - SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS JOVEM (35 ANOS) – LAUDO CONCLUSIVO – SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO HABITUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa ou nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa.”
(id. 180900175)

Leonil Moura de Araújo Júnior
opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de contradição no acórdão embargado no que tange à análise do laudo pericial, porque o julgado considerou a inexistência de incapacidade laboral do Recorrente, enquanto o perito nomeado pelo juízo teria registrado a existência de redução da capacidade laboral, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu.

Ao final, o provimento dos embargos, para lhe atribuir efeitos infringente, com a

consequente concessão do Auxílio-Acidente

(id. 181012276).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 183375663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Leonil Moura de Araújo Júnior

opôs
Embargos de Declaração
contra

acórdão de Apelação Cível, que, à unanimidade, foi desprovida, mantendo a sentença recorrida (id. 180900175).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, porque, em que pese o laudo pericial ter registrado na resposta de alguns quesitos acerca da redução da capacidade laboral do Embargante, em razão do acidente de trabalho sofrido, concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, basta singela leitura do julgado embargado para constatar que o ponto levantado, de forma fundamentada, foi rejeitado no acórdão. Reproduz-se o trecho específico:

“(...)

Demonstra que, após o período de afastamento do trabalho para tratamento das lesões decorrente do acidente, que durou aproximadamente 6 (seis) meses, o Recorrente retornou à função habitual de engenheiro.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, na especialidade ortopedia e traumatologia, discorre que: (id. 165622216):

“(....)Nome:

Idade: 36 anos

Profissão declarada: Engenheiro Civil

Escolaridade: Ensino Superior

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)?

Sequela de fratura exposta no membro inferior (CID T 93.2)

(...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Dor na perna direita aos esforços físicos e sobrecarga postural.

(...)

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividade há incapacidade?

O autor retornou à função de engenheiro com algumas limitações.

17. Para qual tipo/espécie/classe de atividade há capacidade?

Para atividades que não demandam esforços.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

O autor não está incapacitado para sua função de engenheiro sua debilidade está relacionado aos esforços físicos e sobrecarga postural.

(...)

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Sim

24) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral que o periciando habitualmente exerce?

A sequela da fratura que já está consolidada causou redução da capacidade física. O autor retornou ao trabalho habitual com limitação.
(...)

Extrai-se do laudo pericial que o Segurado não está incapacitado para a função de engenheiro, inclusive retornou a sua função habitual. Acrescenta que a sequela, decorrente do acidente que sofreu, está relacionada a esforço físico e sobrecarga postural, que são exigidos nas funções de mestre de obras, pedreiros etc.

(...)

Logo, no caso em apreço, repita-se, o Recorrente, jovem, atualmente com 36 anos de idade, retornou a respectiva função habitual, já que as sequelas consolidadas, decorrente de acidente do trajeto que sofreu, se relacionam com esforço físico. Ou seja, os danos funcionais não tiveram repercussão na sua capacidade laborativa.

Aliado a isso, como bem
assinalado na sentença recorrida, “
o perito foi categórico em afirmar que o demandante apresenta capacidade laboral e que
NÃO
há restrição para a função de engenheiro civil, atividade realizada atualmente pelo autor.”
(Destaquei) (...) ”

Aliado a isso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses de haver
danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa ou nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, não cabe a concessão de Auxílio-Acidente, como registrado no acórdão embargado. Reproduz-se:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003,

MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em contradição no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Leonil Moura de Araújo Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023